Tribunal: TJMT
Processo: 1002314-46.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1002314-46.2019
APELANTE: BIANCA GOMES SEGURA DAVID.
APELADO: DENICOLÓ & ARRUDA DENICOLÓ LTDA - ME.
Vistos.
Considerando o demasiado tempo desde a data da propositura da ação (mar/2019), bem como que objeto recursal gira em torna de indenização decorrente de dívida supostamente quitada, em quantia aproximada de R$5.000,00 (cinco mil reais), além da assistência de advogado particular em grau recursal, inclusive com novo substabelecimento, entendo pela necessidade de comprovação da hipossuficiência atual enfrentada.
Para a hipótese, tem-se a seguinte orientação da jurisprudência:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA SEM PROVOCAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA E SEM INTIMAÇÃO DO BENEFICIÁRIO PARA DEMONSTRAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À CONCESSÃO DA BENESSE – IMPOSSIBILIDADE (CPC/2015, ART. 99, §2o) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 99, §2o, do CPC/2015, o magistrado pode revogar o benefício da assistência judiciária de ofício se verificar a superveniência de “elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”, mas a medida deve ser precedida obrigatoriamente de intimação do beneficiário para provar o preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. 2. [...]” (AI 69991/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017).
Assim, em atenção ao disposto no art. 99, § 2o do NCPC, determino seja a recorrente intimada para que, no prazo previsto no art. 79-B, § 1o do RITJMT, comprove nos autos os pressupostos exigidos para a concessão/manutenção da assistência judiciária, ou seja, da alegada situação atual de hipossuficiência de recursos financeiros, com a juntada de cópia do extrato de movimentação financeira “ATIVA” dos 05 últimos meses, da cópia dos holerites do mesmo período, da declaração do IRPF/2020 ou 2021 e das 02 últimas faturas de energia elétrica da residência, além de outros documentos que julgar necessários.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR